Tribunal: TJBA
Processo: 0072659-14.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0072659-14.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: EDMILSON SALES DE OLIVEIRA Advogado(s):RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS REJEITADA. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO EMBARGADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO PROCEDIMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entender que o processo executivo vinculado havia sido extinto por desistência antes da citação. A sentença se baseou em certidão que indicava vínculo com execução extinta (processo nº 0034689-53.2003.8.05.0001), desconsiderando documento anterior que apontava outra execução ainda em curso (processo nº 0002630-41.2005.8.05.0001). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na identificação do processo executivo ao qual os embargos estavam vinculados, o que teria levado à extinção indevida da ação. III. Razões de decidir 3. Verifica-se a existência de certidões conflitantes quanto ao processo executivo vinculado aos embargos, sendo uma delas anterior e mais precisa (id 89398653), apontando a execução nº 0002630-41.2005.8.05.0001, ainda em curso. 4. A sentença baseou-se em certidão posterior (id 89399624), que indicava processo já extinto por desistência, o que configurou erro material relevante, decorrente da incorreta digitalização e vinculação de processos físicos. 5. Diante do vício de procedimento, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regularização da instrução, cabendo ao juízo singular reapreciar a admissibilidade da demanda com base na correta execução embargada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. O equívoco na identificação do processo executivo ao qual se vinculam os embargos, decorrente de erro material na digitalização e na reunião de processos físicos, impõe a anulação da sentença proferida com base em informação incorreta. 2. Compete ao juízo de origem proceder à correta identificação do processo executivo embargado e reapreciar a admissibilidade da demanda.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0072659-14.2008.8.05.0001, sendo Apelante a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Apelado o Edmilson Sales de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao apelo, para anular a sentença e determinar o retorno à origem. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator